Tribunal: STF
Processo: RHC 83180
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-08-05
Data de publicação: 2003-08-05

Ementa:
EMENTA: Júri: quesito obrigatório: omissão atribuível ao juiz:
nulidade absoluta.
1. A formulação dos quesitos obrigatórios - à
vista do libelo, da contrariedade a ele, do interrogatório e dos
debates em plenário -, é competência privativa do juiz.
2. A
irregularidade da atribuição pelo juiz ao defensor de sugerir a
redação dos quesitos relativos às defesas aventadas, converte-se, de
 simples irregularidade, em nulidade absoluta se, não concordando
com a redação sugerida pelo advogado, o magistrado se limita a
indeferi-la, omitindo-se do dever de submeter ao Conselho de
Sentença, com a formulação que lhe pareça adequada, as excludentes
de criminalidade ou culpabilidade, os privilégios ou causas de
desclassificação suscitadas.